Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-53.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BAIXO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao recurso do Distrito Federal e deu provimento ao recurso da Defensoria Pública do DF, para reformar a sentença e condenar o ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), já considerada a sucumbência em grau recursal. 1.1. De acordo com os embargos de declaração, o ente embargante alega haver omissão no aresto, pugnando pelo acolhimento de seu recurso, com efeitos infringentes. Sustenta, em suma, que a verba honorária foi arbitrada por equidade, baseando-se no art. 85, § 2o, do CPC, quando na verdade deveria ter sido arbitrada conforme o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão em relação ao não cabimento da fixação dos honorários advocatícios por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado de obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 3.1. Na hipótese, não obstante os fundamentos recursais, não merece acolhida o pedido do ente embargante. Isso porque, analisando a matéria, o aresto mencionou, de forma expressa, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no Tema Repetitivo n. 1.076, segundo o qual a fixação dos honorários por equidade só é permitida em casos de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo. 3.2. O acórdão asseverou, nessa linha, a necessidade de a fixação da verba honorária ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado ou, na hipótese, pela Defensoria, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. 3.3. Assim, concluiu que na hipótese não houve condenação, nem é possível mensurar o proveito econômico obtido pelo autor, e o valor da causa (R$ 1.412,00) é muito baixo, razão pela qual os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados por equidade (§ 8o do art. 85 do CPC).
4. Embora não se tenha chegado à conclusão almejada pela parte, a matéria foi objeto de apreciação coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos, estando o voto adequadamente fundamentado. 4.1. Alegando existir vícios no acórdão, o recorrente pretende, na verdade, rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se adeque aos seus interesses, medida incabível pela estreita via dos embargos de declaração. 4.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.